Tribunal: TJMT
Processo: 1030174-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030174-89.2023.8.11.0000
EMBARGANTE:
JOSÉ AUCY NOBREGA FILHO
EMBARGADO:
MDS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A
E M E N T A
PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais[1], recebo a petição de reconsideração como embargos de declaração.
Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto recursal, tornando o recurso prejudicado.
[1] TJSP; Apelação Cível 1018291-13.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes – 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020; TJMT; N.U 1014568-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030174-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL ARCADIO RIGON CAIRES - CPF: 088.430.359-40 (ADVOGADO), JOSE AUCY NOBREGA FILHO - CPF: 545.294.171-15 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ FARAH KALLUF - CPF: 008.588.619-09 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUZA GARLET - CPF: 088.713.469-63 (ADVOGADO), PAULO AFONSO SOARES JUNIOR - CPF: 070.388.506-52 (ADVOGADO), LUCIANO CORREIA CURI - CPF: 066.618.639-19 (ADVOGADO), MDS SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A - CNPJ: 43.467.090/0001-38 (EMBARGADO), THOMAS EBERLE MANIKOWSKI - CPF: 009.486.659-71 (ADVOGADO), BRUNO BALDUINO - CPF: 070.518.159-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais
[1]
, recebo a petição de reconsideração como embargos de declaração.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto recursal, tornando o recurso prejudicado.

[1]
TJSP; Apelação Cível 1018291-13.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes – 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020; TJMT; N.U 1014568-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030174-89.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSÉ AUCY NOBREGA FILHO

EMBARGADO:

MDS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de reconsideração interposto por
JOSÉ AUCY NOBREGA FILHO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 205005693), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno.

Para tanto, nas razões do pedido de reconsideração, aduz que “
desde os autos originários 1024443-67.2023.8.11.0015, juntou aos autos: a) declaração de hipossuficiência (ID 130656487); b) IRPF (ID 133264075); c) CTPS (ID 133264076); d) Débitos tributários – Evoque (ID 133264077); e) Débitos tributários – Kawasaki (ID 133264079); f) contas básicas mensais (ID 133264084)
” (sic).

Sustenta que “
em acréscimo aos documentos já anexados, requer a juntada dos seguintes documentos: a) declaração de dificuldade financeira (Doc. 02); b) reclamação no Procon/PR (Doc. 03); c) cobrança de aluguel atrasado (Doc. 04); d) extratos bancários (Doc. 05), sobre o qual requer segredo de justiça, na forma do artigo 189 do Código de Processo Civil, vez possuir dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade
” (sic).

Defende que “
através do extrato bancário colacionado, o seu saldo negativo junto ao banco Bradesco, reforçando mais uma vez a sua dificuldade financeira
” (sic).

Assevera que “
é necessária a concessão da justiça gratuita. Como já dito, nesse momento, não há como ele fazer frente às despesas de um processo, pois, conforme demonstrado, sua situação financeira é delicada e não comporta despesas adicionais, tendo veículos financiados, outros vendidos, valores de previdência bloqueados, saldo negativado, débitos locatícios e correndo sério risco de perder outros bens, por isso, é direito essencial o de se defender judicialmente
” (sic).

Ao final, requer que este nobre tribunal reconsidere a decisão proferida. Alternativamente, requer o parcelamento das custas e despesas processuais e prazo para efetuar o pagamento (Id. 208427676).

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais
[1]
, recebo a petição de Id. 208427676 como embargos de declaração.

Pois bem. Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 204772656, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ”

Ocorre que ao examinar os autos de origem (no 102443-67.2023.8.11.0015
), extrai-se que houve a prolação de
sentença
em 22/04/2024, nos seguintes termos:

“Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO movida por JOSE AUCY NOBREGA FILHO em face de MDS SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A.

No id. no 135817815, a parte autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência, uma vez que requereu a gratuidade da justiça. No entanto, o requerente se manifestou pugnando pela desistência do feito (id. no 149081746).

DECIDO.

Verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das taxas e custas processuais devidas.

O art. 290 do CPC estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte , intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” .

O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Diante de tais disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas é causa de extinção do processo, independentemente da intimação pessoal da parte, conforme já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível No 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). (TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013).

Ante o exposto, considerando que a parte autora não providenciou o recolhimento das custas processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, determinando o cancelamento da distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.
(Id. 153292780 dos autos de origem)
”

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da
sentença
na origem, com a consequente prejudicialidade recursal
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto”.

(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo embargante, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

[1]

TJSP; Apelação Cível 1018291-13.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes – 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020; TJMT; N.U 1014568-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024